Tribunal: TJMT
Processo: 0003077-64.2012.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003077-64.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO ANDRE FERREIRA MENDES - CPF: 021.400.911-40 (APELANTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVANILDO LINS DA SILVA - CPF: 031.835.974-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA GUASSU - CPF: 045.746.601-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAVI ALVES DE JESUS - CPF: 821.665.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NARCISO RENA - CPF: 155.060.020-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SINVALDO FLORENCIO SIMAO - CPF: 005.079.015-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDA FURLAN MENDES - CPF: 406.244.121-72 (VÍTIMA), ANDERSON CELITO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON CESAR BECKER - CPF: 033.906.109-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003077-64.2012.8.11.0050

APELANTE: PAULO ANDRE FERREIRA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ESTELIONATO MAJORADO [ART. 171, § 3o, CP] – RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - CONCESSÃO DE SURSIS – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Descabe a alegação de atipicidade da conduta por erro de tipo quando o agente frauda aquisições de combustível, fazendo-se passar por agente público, no intuito de obter vantagem indevida para si ou para outrem, em prejuízo ao ente estatal.

Substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, é descabida a suspensão condicional da pena. Exegese do art. 77, III, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003077-64.2012.8.11.0050

APELANTE: PAULO ANDRE FERREIRA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por PAULO ANDRÉ FERREIRA MENDES, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que o condenou pelo crime de estelionato majorado [art. 171, § 3o, do CP], apenando-o com um [um] ano e 4 [quatro] meses de reclusão, que foi substituída por duas restritivas de direitos e pagamento de 30 [trinta] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Alega a inexistência de dolo e almeja sua absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a concessão de
sursis
para suspensão condicional da pena.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003077-64.2012.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PAULO ANDRÉ FERREIRA MENDES foi denunciado, juntamente com JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA GUASSU, AIRTON CESAR BECKER, NARCISO RENA, LINDAVI ALVES DE JESUS, SINVAL FLORÊNCIO SIMÃO, IVANILDO LINS DA SILVA e ANDERSON CELITO RODRIGUES pela prática dos crimes de estelionato e de receptação, em razão de um esquema de fraude na aquisição de combustível, a ser feita em desfavor do Estado de Mato Grosso, para ser vendido a particulares.

EDUARDO AUGUSTO BARCELOS, Investigador de Polícia Civil, declarou na fase inquisitiva:

“Que no sábado, dia 12/05/2012, o depoente tomou conhecimento de que PAULO ANDRÉ FERREIRA MENDES havia sido preso em flagrante delito por tentativa de estelionato, uma vez que estava utilizando os dados do PM BARBOSA no intuito de adquirir gasolina ilícita nos postos da cidade; que PAULO ANDRÉ confessou os fatos e disse que a gasolina era repassada para taxistas locais; que hoje pela manhã, juntamente com o Escrivão WAGNER, realizaram diligências no intuito de localizar os taxistas que receptaram os combustíveis produto de estelionato praticado por PAULO ANDRÉ contra o Estado; que os cinco taxistas envolvidos foram localizados e em suas residências foram localizados cerca de 765 litros de gasolina, sendo 455 litros em poder de AIRTON, 150 litros em poder de NARCISO, 50 litros em poder de LINDAVI, 100 litros em poder de SINVAL e 10 litros em poder de IVANILDO; que todos foram encaminhados a esta delegacia por serem flagrados, em suas residências, a gasolina ilícita”.

Interrogado pela autoridade policial, PAULO ANDRÉ respondeu:

“Que na data de 10/05/2012, durante a tarde,
foi procurado pelo taxista AIRTON, que lhe convidou para participar de um esquema de fraude na aquisição de combustível
; que
AIRTON lhe deu um papel contendo os dados (senha, login e número do cartão de abastecimento) de duas pessoas (ALEXANDER BARBOSA e EDELSON RODRIGUES), bem como o modelo da assinatura de ambos
; que AIRTON explicou ao interrogado que o mesmo deveria ir diretamente no caixa; que naquela noite (10/05/2012) foi até o posto Corujão e, chegando no caixa, disse que queria passar um cartão de agenciamento de frota; que o caixa (rapaz branco que usava óculos) deu a máquina para o interrogado inserir os dados;
que inseriu os dados e falsificou a assinatura de ALEXANDER BARBOSA e EDELSON RODRIGUES
; que o caixa não perguntou as placas e quilometragem do veículo; que o interrogado desconfia do envolvimento do caixa no esquema, pois o mesmo deveria anotar a placa e quilometragem dos veículos, e o mesmo não fez isso; que o interrogado já trabalhou no Posto 10 e sabe que esse é o procedimento correto; que então
efetuou a transação e adquiriu 320 litros de gasolina
; que o taxista AIRTON chegou em seu táxi (Corsa sedan) e abasteceu galões que estavam no porta-malas com 160 litros de gasolina; que o taxista NARCISO chegou em seu táxi (Vectra) e também abasteceu galões que estavam no porta-malas com mais 160 litros de gasolina; que naquela mesma noite,
AIRTON disse ao interrogado para passar mais 260 litros e então o interrogado foi no mesmo caixa e efetuou a transação novamente
; que logo depois encostou um táxi Pálio Weekend (com o nome do taxista em vermelho e preto) de um taxista que faz pronto no próprio posto e abasteceu galões que estavam no porta-malas com parte dos 260 litros de gasolina; que outro veículo parou e abasteceu galões que estavam no porta-malas com o restante dos 260 litros de gasolina; que não lembra a marca deste veículo; que durante os fatos, duas viaturas da PM pararam no local e o interrogado conversou com o SD PM LEITE sobre o concurso da PM, enquanto AIRTON conversou com outro policial que estava com LEITE; que não ouviu o que AIRTON conversou com o outro policial; que depois foi embora; que
na data de ontem à noite, AIRTON combinou com o interrogado para novamente realizar a fraude; que o interrogado, por volta das 23h00, foi até o posto Corujão novamente, mas foi informado que a máquina estava bloqueada, e não poderia realizar a transação
; que AIRTON não chegou a dizer quantos litros deveria adquirir de gasolina; que foi até a casa da amiga de sua namorada, ocasião em que policiais civis chegaram e conduziram o interrogado até esta delegacia;
que ontem somente não realizou a fraude porque a máquina estava bloqueada e não pôde inserir os dados e falsificar a assinatura das pessoas autorizadas
; que
AIRTON combinou de pagar R$ 1.200,00 mensal ao interrogando para que o mesmo fizesse as fraudes
; que não chegou a receber quantia alguma; que não realizou fraude de combustível da viatura da Força Tática de Tangará da Serra no Posto Premium; que possivelmente AIRTON fraudou o combustível de lá, porém utilizou outra pessoa e não o interrogado; que não sabe se a fraude no posto Corujão foi referente às duas viaturas de Polícia Civil de Colíder, pois em momento algum AIRTON disse quais carros supostamente seriam fraudados; que EDGAR XERXES não tem nada a ver com as fraudes e apenas estava com o depoente, pois iriam para uma festa; que com o interrogado foi apreendido R$ 1.079,00, sendo que R$ 1.000,00 foi proveniente da venda de um computador que o interrogado vendeu para seu irmão EBER ELIAS DA SILVA; que neste ato é informado que sua fiança foi arbitrada em R$ 3.500,00.”

AIRTON CESAR BECKER e NARCISO RENA, por seu turno, alegaram que a participação deles se limitou à aquisição do combustível que era oferecido por PAULO ANDRÉ a preço inferior ao praticado no mercado, pois este teria
“vales-combustível e era apenas para ir até o posto e abastecer”
, desconhecendo a utilização fraudulenta de dados da frota de veículos do Estado de Mato Grosso.

LINDAVI relatou que recebeu uma ligação de
“GALEGO”
,
“dizendo que PAULO tinha uma gasolina mais barata pra vender”
e então
adquiriu 100 [cem] litros de PAULO ANDRÉ
, retirando o combustível diretamente na bomba do posto Corujão.

SINVAL, vulgo GALEGO, por seu turno, disse que tomou conhecimento do
“combustível barato”
por meio de
AIRTON
, que ligou oferecendo a gasolina. Acrescentou que adquiriu 100 [cem] litros e pagou a quantia de R$ 250,00 [duzentos e cinquenta reais] diretamente a AIRTON, não chegando a conversar com PAULO ANDRÉ.

Idêntica versão foi dada por IVANILDO, que adquiriu 200 [duzentos] litros de gasolina e pagou o valor correspondente a AIRTON, não mantendo contato com PAULO ANDRÉ.

JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA GUASSU, que trabalhava no caixa do posto Corujão, foi interrogado na fase investigativa e declarou o seguinte:

“Que no dia 10/05/2012, por volta das 19h00,
PAULO ANDRÉ foi até o posto Corujão e disse ao interrogado que precisava abastecer umas máquinas pesadas que estão trabalhando para o Governo do Estado de Mato Groso
; que não pediu a identificação de PAULO ANDRÉ para saber se ele era funcionário do Governo do Estado de Mato Grosso; que o combustível seria colocado em galões que estavam no porta-malas de alguns taxistas e estes levariam o combustível até as máquinas; que eram três taxistas, sendo que o interrogado só lembra o nome do taxista LINDAVI; que
esses abastecimentos se deram sem a apresentação do cartão de abastecimento SAGA, pois PAULO ANDRÉ apenas tinha o número do cartão
; que uma ex-funcionária do posto Corujão, a qual o interrogado não recorda o nome, disse que para abastecimento de carros oficiais com cartão SAGA apenas precisa do cartão e a quilometragem do veículo e, caso a pessoa não tivesse o cartão, apenas o número do mesmo; que
somente PAULO ANDRÉ foi até o caixa e fez toda a transação
; que os três taxistas apenas estacionaram os carros e pegaram o combustível, não foram, em momento algum, ao caixa; que no momento não percebeu que as numerações dos cartões, as senhas e as quilometragens informados por PAULO ANDRÉ se tratava de carros da Polícia Civil e da Polícia Militar, só vindo a notar momentos depois; que não solicitou documento de identidade de PAULO ANDRÉ; que depois que PAULO ANDRÉ abasteceu os táxis e foi embora é que o interrogado percebeu que PAULO ANDRÉ havia assinado como sendo ALEXANDER e EDELSO; que
notou que foi uma fraude, porém não acionou a polícia nem comunicou os fatos ao dono do posto
; que não conhece PAULO e nunca teve contato com o esmo; que não percebeu nenhuma conduta diferente entre PAULO ANDRÉ e os taxistas”.

ANDRÉIA DE JESUS DO SANTOS foi ouvida no inquérito policial:

“Que é caixa do posto Premium; que
PAULO ANDRÉ foi até o posto Premium e disse à declarante que precisava abastecer com um cartão da SAGA, pois seu pai tinha uma frota de táxi na cidade de Cuiabá/MT
; que PAULO ANDRÉ disse à declarante que já tinha ido pela manhã no posto e já estava autorizado o abastecimento; que MAYANA (caixa do posto) disse à declarante que realmente PAULO ANDRÉ tinha ido no escritório do posto Premium e que
ANDERSON (trabalha no escritório do posto Premium) tinha dito a ela que PAULO ANDRÉ tinha apresentado alguns cartões SAGA e que estava autorizado que o mesmo abastecesse
; que o combustível foi abastecido em galões que estavam dentro do porta-malas de dois taxistas, os quais a declarante não se recorda o nome, porém, sabe que um dos taxistas é desta cidade, pois já o viu no posto Corujão; que
a declarante fez todo o procedimento com a máquina de cartão, já que PAULO ANDRÉ tinha o cartão, os dados e a quilometragem do veículo; que passou o cartão que PAULO ANDRÉ estava duas vezes
; que os dois taxistas apenas estacionaram o carro e pegaram o combustível, não foram em nenhum momento ao caixa, porém viu eles conversando com PAULO ANDRÉ várias vezes, inclusive PAULO ANDRÉ comprou cerveja na conveniência e deu aos taxistas; que no momento não percebeu que o cartão, as senhas e as quilometragens informados por PAULO ANDRÉ se tratava de carros da Polícia Civil e da Polícia Militar;
que PAULO ANDRÉ assinou ALEXANDER nos dois abastecimentos que fez com a declarante
, porém não questionou porque não sabia que ele se chamava PAULO ANDRÉ; que apenas quando o mesmo foi preso que a declarante viu na televisão que o nome dele era PAULO ANDRÉ; que não solicitou o documento de identidade de PAULO ANDRÉ”.

MAYANA SOUZA MOTA também foi ouvida:

“Que trabalha no caixa do posto Premium há uns três meses; que
desde quando começou a trabalhar no posto Premium PAULO ANDRÉ abastece moto ou algum carro com cartão SAGA, porém era pouca quantidade de combustível
; que uma vez a declarante perguntou a PAULO ANDRÉ se esse cartão não era apenas de uso da polícia, e PAULO ANDRÉ disse à depoente que qualquer pessoa poderia ter este cartão, pois se tratava de convênio; que PAULO ANDRÉ resolveu ir até o escritório do posto e conversou com ANDERSON (subgerente) e CLEOMIR (gerente), pois ambos trabalham no escritório; que PAULO ANDRÉ voltou e disse à declarante que tinha resolvido o problema e estava liberado o abastecimento; que
perguntou ao ANDERSON e este disse que estava tudo certo com o abastecimento de PAULO ANDRÉ
; que estava autorizado até para PAULO ANDRÉ abastecer e passar o cartão depois; que
depois que PAULO ANDRÉ foi no escritório é que começou a acontecer os grandes abastecimentos nos carros dos taxistas
; que não sabe quantas vezes PAULO ANDRÉ abasteceu os carros dos taxistas, porém o fato ocorreu por diversas vezes; que o combustível foi abastecido em galões que estava dentro do porta-malas de dois taxistas, os quais a declarante recorda o nome inscrito no táxi, sendo de AIRTON e NARCISO; que na maioria das vezes PAULO ANDRÉ pediu a máquina para saber o saldo existente nos cartões e, como já havia trabalhado no Posto 10 como caixa, já autorizava o abastecimento e entregava os comprovantes à declarante;
que PAULO ANDRÉ tinha o cartão, os dados e a quilometragem do veículo
; que os taxistas apenas estacionaram os carros e pegaram o combustível, porém já viu eles conversando com PAULO ANDRÉ várias vezes; que no momento não percebeu que o cartão, a senha e as quilometragens informados por PAULO ANDRÉ se tratava de carros da Polícia Civil e da Polícia Militar;
que PAULO ANDRÉ assinou ALEXANDER em vários abastecimentos que fez com a declarante, sendo que, uma vez, a declarante questionou quem era a pessoa de ALEXANDER e PAULO ANDRÉ disse que era seu pai
”.

CLEOMIR MORO, gerente do posto Premium, apontou ANDERSON como o responsável por
“conferir e encaminhar os relatórios quinzenais de abastecimento para a SAGA, e que somente ele poderia ver que PAULO ANDRÉ estava passando cartão do governo e assinando nome de ALEXANDER e EDELSO”
.

ANDERSON, por sua vez, declarou que
“PAULO ANDRÉ nunca mostrou o cartão SAGA para o interrogado; que no dia seguinte que abasteceu para PAULO ANDRÉ, percebeu que ele tinha pago com cartão SAGA e com senha e veículos como sendo de Policiais Militares e Civis;
que PAULO ANDRÉ disse que era gestor de frota de táxi do pai; que então o interrogado autorizou que as funcionárias do caixa passassem o cartão
;
que realmente errou, pois autorizou o abastecimento com cartão do governo em galões que estavam em porta-malas dos táxis
; que comentou com CLEOMIR e este disse que PAULO ANDRÉ já havia conversado com o mesmo e que estava tudo certo; que como CLEOMIR não determinou nenhuma medida a ser tomada, então o interrogado também não fez nada”
.

No dia
14/05/2012
PAULO ANDRÉ pagou a fiança de R$ 3.500,00 [três mil e quinhentos reais] e foi posto em liberdade.

Recebida a denúncia e determinada a citação dos acusados, o Oficial de Justiça certificou, em
25/03/2013
, que PAULO ANDRÉ estava em local incerto e não sabido, pois não o havia localizado no endereço constante dos autos, o que deu azo ao
desmembramento
da ação penal em relação a ele em
25/04/2014
[fl. 571], à sua
citação editalícia
[fl. 573] e posterior
suspensão do feito e decretação de sua prisão preventiva em
15/10/2015
[fls. 578/580].

Por meio do HC no 49089/2016 foi concedida a ordem para suspender os efeitos da decisão quanto à prisão preventiva, pois restou demonstrado que ele havia, a tempo e modo, comunicado seu novo endereço nos autos, o que não foi observado pela Secretaria do Juízo ao expedir o mandado.

Em
12/05/2016
PAULO ANDRÉ compareceu em juízo e foi citado pessoalmente.

Na instrução processual, WAGNER TAVARES DA CUNHA, Policial Civil, narrou em juízo que participou das diligências que culminaram na apreensão de combustível nas residências de diversos taxistas, e que as investigações apontaram PAULO ANDRÉ como o responsável por realizar a fraude nos postos de combustíveis, com a finalidade de favorecer taxistas locais, que adquiriam dele a gasolina em valores inferiores ao praticado no mercado.

LUCAS ERNESTO BASSANI, proprietário do Auto Posto Corujão, à época, disse em juízo que seu funcionário, JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA GUASSU, foi demitido após a apuração do fato, em razão de não ter realizado o procedimento padrão exigido para abastecimento com o cartão SAGA, que consistia na checagem da placa e quilometragem do veículo abastecido e o documento pessoal do comprador, que deveria, necessariamente, ser um policial civil ou militar.

CLEOMIR MORO, gerente do Auto Posto Premium à época dos fatos, apontou ANDERSON CELITO RODRIGUES como o funcionário responsável pela conferência da regularidade dos abastecimentos por meio do indigitado cartão SAGA, bem como pelo envio dos relatórios à empresa.

Interrogado em juízo, PAULO ANDRÉ relatou que o taxista AIRTON foi quem lhe forneceu
“um papel amarelo com um número e senha, e uma assinatura, que deveria ser copiada”
e lhe ofereceu dinheiro para
“fazer o procedimento”
, com o que anuiu, sob o argumento de que estava desempregado à época. Acrescentou que não conhecia os demais taxistas, que
“chegavam no posto para abastecer acompanhados dele [AIRTON] ou mandados por ele”
.

A tese defensiva de
“ausência de dolo”
não merece acolhimento.

Restou sobejamente comprovado nos autos que PAULO ANDRÉ, munidos dos dados de
“cartões SAGA”
– ou ao menos dos dados constantes neles –, pertencentes a policiais para abastecimento das respectivas viaturas, dirigiu-se a postos de combustíveis de Campo Novo dos Parecis e,
passando-se pelos referidos agentes públicos – utilizando-se da senha pessoal e assinando o nome deles
– fraudou o Estado de Mato Grosso, obtendo vantagem indevida, conduta tipificada no art. 171, § 3o, do CP,
verbis
:

Art. 171 - Obter,
para si ou para outrem
,
vantagem ilícita
, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (Vide Lei no 7.209, de 1984).

[...]

§ 3o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de
entidade de direito público
ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.

Ademais, PAULO ANDRÉ confessou que AIRTON teria lhe oferecido a quantia de R$ 1.000,00 [um mil reais] mensais para que prosseguisse com a fraude e reconheceu como suas as assinaturas apostas nos cupons fiscais, onde registrou os nomes de ALEXANDER e EDELSO.

Ainda que PAULO ANDRÉ tenha negado, em juízo, a venda de combustível para outros taxistas, evidente que o fato de ter assinado nome de terceiras pessoas traduz inegável presença de dolo na sua conduta, razão pela qual a manutenção da sua condenação é medida que se impõe.

No tocante ao pedido subsidiário de suspensão condicional da pena, verifico que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, o que afasta a sua aplicação, por força de expressa disposição legal contida no art. 77, III, do CP,
verbis
:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
desde que
:

[...]

III -
Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código
.

[...]

Neste sentido:

[...]Nos termos do art. 77, III, do CP, incabível a concessão de sursis, quando concedida na origem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (AgRg no AREsp 1557396/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020). [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1686683/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por PAULO ANDRÉ FERREIRA MENDES e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença combatida, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021